Tribunal: CARF
Processo: 13830.001594/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001594/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES
Recorrente
COLUMBO PÃES E DOCES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta se pronuncie sobre a
alegação da Recorrente de que os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES estavam
incluídos no PAEX e que estava fazendo o pagamento mínimo porque os débitos ainda não
estavam consolidados. A unidade de origem deve também se pronunciar sobre os comprovantes
de pagamentos juntados ao processo pela Recorrente e elaborar relatório conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.895 de 14 de março de
2011 da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou procedente em parte a manifestação de
inconformidade que a Recorrente apresentou contra o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n°
371214, de 22 de agosto de 2008 que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Nacional pela constatação da existência de débitos para com a Fazenda Pública sem
exigibilidade suspensa. Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir do dia 1o de janeiro de 2009.
Os fatos ensejadores da exclusão estão adequadamente descritos no relatório do
acórdão recorrido, de modo que por economia e celeridade processuais e para evitar repetições
eu o adoto e transcrevo abaixo:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório n° 371214 de emissão do
Sr. Delegado da Receita Federal em Marília, em 22/8/2008, foi excluída do Sistema
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001594/2008-19
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples) a partir de 01/1/2009, ao qual havia
anteriormente optado, na forma da Lei n° 9.317, de 05/12/1996 e alterações posteriores,
por pendências da empresa e/ou sócios com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Insurgindo-se contra a referida exclusão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade junto àquela Delegacia que se manifestou pela improcedência do citado
pleito ao argumento de que a contribuinte não apresentou comprovação de regularidade
junto à PGFN.
Inconformada, ingressou a interessada com o documento de fls. 01, em 13/10/2008
alegando que:
Os débitos que se refere o Ato Declaratório acima mencionado, são débitos
previdenciários que receberam o n° de processo 359154069, 357845196 e 603337902,
os quais foram solicitados para a inclusão nos parcelamentos "Convencional" e "PAEX"
não foram ainda consolidado , sendo que os pagamentos do mesmo encontram-se
devidamente recolhidos dentro dos respectivos prazos legais.
Para dar veracidade no que foi acima exposto, segue em anexo as cópias do pedido de
inclusão no PAEX, com os respectivos recolhimentos ( Fls. 04 a 79).
Tendo em vista o tempo decorrido e a afirmativa da interessada a respeito da solicitação
de parcelamento da dívida, o processo retornou a origem com a solicitação de que fosse
informado se os débitos que ensejaram a exclusão do Simples se encontravam em
situação regular.
Cientificada, novamente, a manifestante ingressa com os esclarecimentos de fls. 97,
onde comprova a regularidade do parcelamento com os Darfs de recolhimento, inclusive
os débitos previdenciários, que passaram a fazer parte do parcelamento inicial, a partir
de 30/11/2009.
O processo retornou a esta DRJ, com o seguinte despacho:
- anexamos, às fls. 141/142, os relatórios de pesquisa de restrições à emissão de CND,
demonstrando a situação presente dos débitos.
É o relatório.
A DRJ afirma que a contribuinte em nenhum momento deixou de confirmar a
existência dos débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, mas que foram
parcelados e na data do julgamento estavam com exigibilidade suspensa. Concluiu que a
contribuinte poderia ingressar no SIMPLES Nacional, se assim o desejasse, a partir de
01/01/2010, uma vez que os débitos foram regularizados em 30/11/2009.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/06/2011 (e-fl. 156).
Irresiganda com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/07/2011 (e-fls. 166-177), onde alega que os débitos que ensejaram sua
exclusão do SIMPLES Nacional eram débitos previdenciários para os quais solicitou sua
inclusão no PAEX – Parcelamento Excepcional.
Juntou cópias de comprovantes de pedido do PAEX protocolizados em
15/09/2009 e, segundo a Recorrente, pendentes de manifestação da Receita Previdenciária e uma
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

cópia de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Previdenciários emitida em
06/08/2007.
Ressalta que recolheu todas as parcelas do referido parcelamento dentro dos
prazos legais.
Requer ao final que seja reconsiderada a decisão de exclusão do SIMPLES,
reconhecendo que os débitos estavam com sua exigibilidade suspensa.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional, de acordo com o que consta no
Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 371214, de 22 de agosto de 2008, por constarem
débitos para com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa.
A decisão da DRJ reconheceu que os débitos que ensejaram a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional estavam com a exigibilidade suspensa na data do julgamento
da manifestação de inconformidade, uma vez que foram incluídos em parcelamento.
Contudo, consignou a DRJ que a regularização ocorreu em 30/11/2009, e assim
entendeu que a Recorrente faria jus a pedir a opção ao SIMPLES a partir de 1o de janeiro de
2010.
A decisão da DRJ foi arrimada no relatório elaborado pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília à
e-fl. 94, que afirmou que a Recorrente estava com 37 parcelas em atraso do processo 60333790-
2. Confira-se excerto do despacho:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade tempestiva contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/MRA n° 371214, de 22 de agosto de 2008, o qual excluiu
a pessoa jurídica do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, face à existência de
débitos com a Fazenda Federal (fl. 02).
A contribuinte apresentou recurso alegando que os débitos, cujos números de processo
são 359165069, 357845196 e 603337902, possuem solicitação para inclusão no
parcelamento PAEX.
Da análise de dados extraídos do sistema SIVEX, verifica-se que os débitos
motivadores da exclusão referem-se aos processos n° 603337902 e n° 359154069 (fl.
84).
Conforme pesquisa nos sistemas previdenciários (fl. 85), os débitos precitados estão
suspensos para serem incluídos no parcelamento PAEX (MP 303).
Ocorre, porém, que o débito 60333790-2 está com 37 parcelas em atraso, conforme
extrato às fls. 88 a 90.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

Diante do exposto, não havendo ocorrência de erro de fato no ato de exclusão de ofício
do Simples Nacional, proponho o encaminhamento do presente processo à Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP para apreciação.
A Recorrente tomou ciência da Comunicação DRF/MRA/SACT n° 150/2010, em
07/07/2010.
A Recorrente vem afirmando desde a apresentação da manifestação de
inconformidade que os débitos que ensejaram a emissão do ADE foram incluídos em
parcelamento convencional e no PAEX, e que ainda não tinham sido consolidados, sendo que os
recolhimentos estavam sendo regularmente recolhidos.
A Recorrente juntou aos autos na manifestação de inconformidade, bem como no
recurso voluntário, cópias de comprovantes do que parece ser recolhimentos de parcelamentos
relativos aos arts. 1o e 8o da MP 303/2006 (PAEX). Os recolhimentos são no valor de R$ 200,00
de principal, o que aparenta ser valor mínimo de parcelamento.
Há portanto uma divergência entre a afirmação da Recorrente e da SACAT da
DRF/MRA, uma vez que se a Recorrente estava regular com os parcelamentos, como o sistema
da Dataprev indicava que ela estava com 37 parcelas em atraso? E os comprovantes de
recolhimento das parcelas da MP 303 (PAEX) juntada aos autos pela Recorrente, tratavam-se
recolhimento de quais tributos?
O fato da Recorrente aderir ao parcelamento da Lei n° 11.941 e incluir os débitos
do PAEX não significa, necessariamente, que a Recorrente estaria em atraso neste parcelamento.
A Adesão da Recorrente ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941 pode ter sido por
conveniência para a Recorrente, e não significa necessariamente que a mesma estivesse em
atraso com o PAEX.
Verifico, ainda, que a autoridade fiscal não se pronunciou sobre os comprovantes
de pagamento juntados aos autos pela Recorrente na manifestação de inconformidade e os outros
comprovantes juntados no recurso voluntário.
Assim, há fundada dúvida se a Recorrente estava irregular com o parcelamentos
na data da emissão do ADE e que motivaram sua exclusão do SIMPLES.
Dessa forma entendo necessário converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem se pronuncie sobre a alegação da Recorrente de que os débitos que
motivaram sua exclusão do SIMPLES estavam incluídos no PAEX e que estava fazendo o
pagamento mínimo porque os débitos ainda não estavam consolidados. A unidade de origem
deve também se pronunciar sobre os comprovantes de pagamentos juntados ao processo pela
Recorrente e elaborar relatório conclusivo.
Deve ser dado ciência à Recorrente do resultado da diligência, e intimada a
manifestar-se sobre o mesmo no prazo de 30 dias de sua ciência, caso deseje fazê-lo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital